Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. O fundamento da extinção foi a inexistência de título executivo, pois o contrato de compra e venda subjacente à execução foi anulado por sentença com trânsito em julgado proferida pela Comarca de Paragominas/PA. O apelante sustentou que o trânsito em julgado da sentença anulatória fora posteriormente desconstituído, o que afastaria a nulidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Consiste em verificar se subsiste título executivo extrajudicial válido, à luz da alegação de que o trânsito em julgado da sentença anulatória do contrato teria sido desconstituído por decisão posterior da Comarca de Paragominas/PA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução pressupõe título líquido, certo e exigível, sendo inadmissível quando o contrato que lhe serve de base se encontra anulado por sentença transitada em julgado.
Embora o juízo paraense tenha inicialmente desconstituído a certidão de trânsito em julgado da sentença anulatória, essa decisão foi suspensa por efeito suspensivo ativo concedido em agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, restabelecendo a eficácia da certidão.
Com a restauração do trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do contrato, inexiste título executivo idôneo para embasar a execução.
A cognição do Tribunal limita-se à existência, validade e eficácia do título, não comportando apreciação de matérias estranhas ao núcleo da controvérsia, como questões de competência territorial ou mérito da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A anulação do contrato por sentença com trânsito em julgado impede sua utilização como título executivo.
A decisão que suspende os efeitos da desconstituição do trânsito em julgado restaura a validade da coisa julgada e, consequentemente, a ineficácia do contrato.
A ausência de título líquido, certo e exigível impõe a extinção do processo de execução sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 771, parágrafo único; 98, §5o; 1.013; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI no 0813273-75.2025.8.14.0000, rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 2025.